Tribunal: STF
Processo: Rcl 65349
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Barbacena/MG, por alegada afronta à Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal nos autos n. 4400012-76.2020.8.13.0183.



    A defesa sustenta, em síntese, que o reclamante está sendo mantido ilegalmente cumprindo pena em estabelecimento prisional destinado a regime mais grave do que o de direito, tendo em vista que “o reeducando teve a sua previsão de progressão de regime para o aberto desde a data de 29/07/2023”. Ressalta que o reclamante também alcançou “o seu livramento condicional na data do dia 05 de outubro de 2023”.



    Requer seja sanado o constrangimento ilegal sofrido pelo reeducando, considerando-se o disposto na Súmula Vinculante 56 desta Suprema Corte.



    As informações solicitadas foram prestadas pela autoridade reclamada.



    É o relatório. DECIDO.



    Não assiste razão ao reclamante.



    Inicialmente, faz-se importante registrar que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    In casu, alega-se violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece, in litteris:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Por seu turno, no RE 641.320, determinou-se que: ”c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”.



    In casu, o Juízo reclamado informou o seguinte: 



    “ATENDENDO ao solicitado para instrução da reclamação constitucional número 65.349/ MG, em que reclamante Wesley Kleyner de Campos, informo o seguinte:



    - em execução a privativa de liberdade aplicada ao reclamante no processo de número 0028930-63.2019.8.13.0183 pela prática de crime definido na Lei Antidrogas; 



    - o reclamante cumpria a pena no regime fechado –guia provisória – sendo transferido para o semiaberto, regime nesta Comarca cumprido com autorização para o trabalho externo e recolhimento diário e noturno na unidade prisional; 



    - no entanto, uma vez colocado em regime mais suave, passou o reclamante a mascarar o obrigação do recolhimento noturno com a apresentação de atestados médicos; 



    - além disso vem se entregando ao ócio, considerando não exercer atividade laboral, recordando que há muito o Ministério Público, como fiscal da lei, insiste junto ao reclamante, para dar a prova de exercer um trabalho; 



    - a transferência para regime mais suave e/ou concessão do livramento condicional exige a prova do requisito subjetivo, ou seja, que o condenado comprove merecer o benefício; 



    - em relação ao reclamante, não há comprovação do requisito subjetivo;



    - a justificação está agendada para 19 de fevereiro vindouro as 16 horas e 30 minutos.”



    Como se observa, o ato reclamado não desafia, atualmente, a autoridade da Súmula Vinculante n. 56, considerando-se que a autoridade reclamada informou que, “em relação ao reclamante, não há comprovação do requisito subjetivo”.



    Nesse contexto, se mostra cabível a aplicação do entendimento adotado pela jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA VINCULANTE 56. RECLAMAÇÃO COMO ATALHO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e o verbete paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    II – A autoridade reclamada apenas solicitou urgência na remessa dos autos de execução penal e cientificou a defesa de que a elaboração do cálculo da pena privativa de liberdade dependeria do envio das demais execuções penais do reclamante, uma vez que seria caso de soma de penas. 



    III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 48.679-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/10/2021)



    Destaque-se, por fim, a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoco o descabimento da presente ação.



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do parágrafo único do artigo 161 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente